Tribunal: TJDFT
Processo: 0707989-90.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou improcedentes os pedidos iniciais em virtude da ausência de responsabilidade objetiva baseada na culpa exclusiva do consumidor e/ou terceiro.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de nulidade. Relatou que possui cartão de crédito administrado pela recorrida. Pontuou que, em outubro de 2023, recebeu uma mensagem alertando sobre suposta compra no valor de R$ 2.796,09 (dois mil, setecentos e noventa e seis reais e nove centavos), na qual também informava o número de telefone para contestação. Ressaltou que entrou em contato com o número indicado e recebeu orientações para bloquear a transação. Asseverou também que realizou uma transferência de empréstimo no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) conforme instruções recebidas por meio de aplicativo “WhatsApp” do referido número de telefone. Afirmou que, logo em seguida, verificou que se tratava de uma fraude. Em contato com a instituição requerida, não conseguiu solucionar o problema pela via administrativa.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 56118159).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ausência de elementos que excluem a responsabilidade objetiva da instituição recorrida.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que é parte hipossuficiente na relação, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova, tendo em vista que as informações sigilosas estavam em poder da recorrida. Asseverou que não participou de nenhuma negociação com a instituição financeira e não teve acesso a nenhum documento relacionado aos fatos, o que lhe impede de produzir as provas exigidas na sentença. Pontuou que não forneceu nenhum dado sensível aos estelionatários e que estes já dispunham de tais informações, cuja responsabilidade pela guarda era da recorrida. Afirmou que o número de telefone em que se realizou o atendimento é da requerida, que o reconheceu em sede de contestação, demonstrando, assim, falha na prestação dos serviços. Aduziu que a instituição financeira não apresentou nos autos comprovação da autorização do dispositivo móvel na qual se realizou a operação, nem mesmo a foto da pessoa que liberou tal aparelho para realização da operação, sendo inegável a falha na prestação do serviço. Ao final, requereu o recebimento do recurso com o seu provimento e a reforma da decisão de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos autorais.
7. Ônus da prova. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC, o que não foi feito pela autora, no caso dos autos.
8. A análise dos documentos acostados na inicial revela que o número de telefone mencionado no SMS enviado pelos estelionatários (ID 56118113), diverge do indicado nos contratos de cartão de crédito e de empréstimo; (ID 56118129 – pg. 4 e ID 56118131 – pg. 8). Ressalte-se também, que o número que a autora telefonou e recebeu as orientações (ID 56118113) não tem nenhuma relação com a instituição financeira requerida. Ademais, todas as operações indicavam o nome de terceira pessoa estranha à relação consumerista entre as partes, o que demonstra falta do dever de cuidado por parte da autora. Embora a autora tenha sido vítima de golpe, não há como vincular a responsabilidade à instituição financeira, uma vez que o canal de atendimento utilizado não era da recorrida, sendo de fácil percepção o intento fraudulento.
9. Ainda que a Súmula 479 do STJ disponha que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", o entendimento ali desposado não se aplica ao caso em exame, pois o ilícito ocorreu fora do estabelecimento bancário, sem vinculação objetiva ao banco e sem a utilização ou falsificação dos meios de atendimento do banco, fato que configura hipótese de fortuito externo. A dinâmica utilizada pelos fraudadores para realização da operação pela autora não envolveu qualquer falha na segurança dos sistemas da instituição financeira recorrida. Lamentavelmente, o êxito da fraude ocorreu por culpa exclusiva da autora e de terceiro, não havendo qualquer elemento que caracterize o fortuito interno capaz de ensejar os danos apontados como de responsabilidade do banco recorrido, não havendo falha na prestação do serviço do banco réu. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.